Tribunal: TJPA
Processo: 0008139-81.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0008139-81.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: LUCIMAR XAVIER PENNA, OSMAR CARVALHO PENA, ALESSANDRA SOUZA MARTINS, ODEVAL DE CARVALHO PENNA, CELIA BEZERRA CARVALHO PENA, EDIMAR CARVALHO PENNA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento e julgou-o prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, diante da anulação da sentença que embasava a execução provisória e da posterior extinção do processo executivo na origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento quando a sentença que lhe servia de fundamento foi anulada e a execução correspondente extinta pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal exige a presença simultânea da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional, inexistentes quando o título judicial que sustentava a execução provisória é desconstituído.

4. A anulação da sentença e a extinção do processo executivo implicam o desaparecimento do suporte jurídico do agravo de instrumento, configurando a perda superveniente do seu objeto.

5. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, deve o relator não conhecer de recurso prejudicado por fato superveniente.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que a extinção do processo principal ou da execução esvazia a utilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A anulação da sentença que embasa a execução provisória, seguida da extinção do processo executivo, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VALE S/A contra a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o recurso, ante a perda superveniente do objeto.

A decisão agravada fundamentou-se no fato de que a sentença objeto da execução provisória (origem do agravo) foi anulada por esta 1ª Turma de Direito Privado no Processo nº 0012340-28.2013.8.14.0301, por cerceamento de defesa. Ato contínuo, o juízo de primeiro grau extinguiu a Ação de Execução correspondente (Processo nº 0065083-49.2012.8.14.0301).

A agravante sustenta, em suas razões, que subsiste o interesse recursal, defendendo a reforma da decisão para o regular julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 27270356).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

A insurgência da agravante não merece prosperar.

O interesse recursal repousa no binômio necessidade-utilidade. No caso em tela, o Agravo de Instrumento visava reformar decisão proferida em sede de execução provisória. Ocorre que, com a anulação da sentença que servia de título ao referido cumprimento e a subsequente extinção do processo executório na origem, desapareceu o substrato jurídico que sustentava o recurso.

Conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, cumpre ao relator não conhecer de recurso prejudicado. Uma vez que o processo principal foi extinto, qualquer provimento jurisdicional nestes autos careceria de utilidade prática, configurando a perda do objeto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE ATO JURISDICIONAL EQUIVALENTE A SENTENÇA. ESVAZIAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno em agravo de instrumento, por entender configurada a perda superveniente do objeto em razão da expedição de alvará judicial para levantamento dos valores. O recurso de origem visava reformar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, quando, no curso do processo, sobreveio decisão judicial determinando o arquivamento da execução, sem interposição de apelação pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

i) A perda superveniente do objeto do agravo de instrumento decorre da prolação de decisão judicial que, ao reconhecer o cumprimento da obrigação exequenda, determinou a expedição de alvará e o arquivamento definitivo do feito (Id 72208891-Pág.05), decisão essa mantida por rejeição de embargos de declaração (Id 72208891-Pág.26).

ii) Conforme jurisprudência do STJ, a decisão que põe termo ao processo executivo e determina o arquivamento tem natureza de sentença, devendo ser atacada por apelação.

iii) Com a prolação da decisão que determinou o arquivamento da execução, perdeu o interesse recursal no agravo de instrumento, cujo objeto – rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – restou esvaziado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: A decisão que determina o arquivamento da execução possui natureza de sentença, sendo incabível a continuidade do agravo de instrumento por esvaziamento do seu objeto e o cabimento de recurso adequado para devolver a matéria ao tribunal.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08073034120188140000 29338645, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento manejado com o objetivo de revogar decisão que suspendera os atos executivos de consolidação da propriedade e leilão de imóvel dado em garantia fiduciária. A suspensão foi determinada em sede de tutela provisória de urgência, no âmbito de ação proposta por Joaquim da Pureza Junior. A decisão agravada manteve a tutela deferida pelo juízo de origem. Posteriormente, o processo originário foi extinto sem resolução do mérito por ausência de aditamento da inicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença de extinção do processo principal, sem resolução do mérito, acarreta a perda do objeto do agravo interno que impugna decisão concessiva de tutela provisória. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência de sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com revogação da liminar anteriormente concedida, implica a perda do objeto do agravo interno que visava justamente à cassação dessa tutela provisória. Com a extinção do processo principal, resta ausente o interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, não subsistindo objeto útil a ser apreciado no recurso. A jurisprudência do TJPA é pacífica ao reconhecer a prejudicialidade de agravos de instrumento em hipóteses de perda superveniente do objeto, por sentença ou por solução do mérito em outra instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A superveniência de sentença que extingue o

interposto contra decisão concessiva de tutela provisória. A ausência de interesse recursal por fato superveniente impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 303, § 1º e § 2º; 485, IV; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0810909-43.2019.8.14 .0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11 .05.2021; TJPA, AI nº 0814926-20.2022.8 .14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.07.2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08065694620258140000 30777192, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por A.S.A. Reboque de Veículos LTDA - ME contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento em que se pleiteava a concessão da gratuidade da justiça. O pedido havia sido indeferido na origem (14ª Vara Cível e Empresarial de Belém) na Ação Revisional de Contrato n.º 0895732-41.2024.8.14 .0301, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. Posteriormente, sobreveio sentença que extinguiu o processo originário por ausência de recolhimento das custas iniciais, cancelando-se a distribuição conforme art. 485, IV, do CPC, o que motivou a declaração de perda superveniente do objeto do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento de custas torna prejudicado o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A decisão agravada não padece de qualquer vício, pois a matéria foi solucionada definitivamente pelo juízo de primeiro grau, de modo que eventual provimento do agravo não produziria efeitos úteis.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o julgamento de mérito ou a extinção do feito na origem implica a prejudicialidade de recurso anterior que trate da mesma matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença que extingue o processo principal por ausência de recolhimento de custas enseja a perda do objeto de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Não se conhece de recurso que tenha seu objeto prejudicado por fato superveniente que torna inútil o seu exame.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009235520258140000 28465278, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado).”

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de perda superveniente do objeto, uma vez que foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito nos autos principais, fundada no art. 485, III, do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de análise do Agravo de Instrumento após a extinção do feito de origem, bem como a alegada necessidade de apreciação do pedido de gratuidade formulado na origem e reiterado no recurso.

III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Com a prolação de sentença no processo principal, torna-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, nos termos do art. 932, III, do CPC. 4. A oposição de embargos de declaração sem efeito suspensivo não afasta a eficácia da sentença nem restabelece o interesse recursal no agravo prejudicado. 5. Inexistindo provimento judicial que suspenda os efeitos da sentença extintiva, permanece configurada a perda superveniente do objeto recursal, não havendo vício na decisão monocrática agravada.

IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prolação de sentença extinguindo o processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior.

2. A oposição de embargos de declaração, desacompanhada de decisão suspensiva, não impede o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08192979020238140000 29982570, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado).”

Não tendo a agravante apresentado elementos novos capazes de infirmar a ocorrência do fato processual extintivo (anulação da sentença e extinção da execução), a manutenção da decisão monocrática é medida imperativa.

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento pela perda superveniente de objeto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 02/03/2026